Tribunal: TJPA
Processo: 0027561-85.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027561-85.2012.8.14.0301
APELANTE: RAIMUNDA DA SILVA AMORAS NEVES

APELADO: MARIA EUNICE VILHENA, IGEPREV

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE QUE DIVIDE PENSÃO COM EX-COMPANHEIRA DO DE CUJUS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA EX-COMPANHEIRA COMO PENSIONISTA. DIREITO GARANTIDO À EX-COMPANHEIRA POR MEIO DECISÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA AINDA EM TRAMITAÇÃO. AÇÃO QUE TEM COMO PROPÓSITO DESCONSTITUIR A DECISÃO PROFERIDA NO MANDAMUS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA SUA DIMENSÃO ADEQUAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS PÁTRIOS. AÇÃO QUE DEVE SER EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO CONFORME ART. 485, VI. SENTENÇA DE 1° GRAU MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA ENÃO PROVIDA.

1. Apelante que propôs Ação de Exclusão de Pensionista, com objetivo de excluir a apelada da qualidade de beneficiária de pensão por morte, deixada pelo seu ex-cônjuge.

2. A Apelada foi reconhecida como companheira do de cujus e como beneficiária de parte da pensão, por meio de decisão em Mandado de Segurança ainda em tramitação, junto à 1ª Vara de Fazenda de Belém.

3. Ação proposta pela apelante com o propósito de desconstituir a decisão proferida no Mandado de Segurança, notadamente a exclusão da apelada da qualidade de beneficiária.

4. A utilização da presente ação para tal finalidade vai de encontro com a lógica processual, devendo ser reconhecida a inadequação da via eleita. Denota-se ausência de interesse processual na sua dimensão adequação, uma vez que a decisão que reconheceu a qualidade de beneficiária da apelada deveria ser discutida nos próprios autos do Mandado de Segurança, por meio de instrumentos processuais adequados, como a habilitação como litisconsorte passivo necessário (arts. 114 e 115 do CPC) e eventuais recursos.

5. Ação que deve ser extinta sem resolução de mérito, em atenção ao disposto no art. 485, inciso VI do CPC.

6
. Apelação conhecida e não provida,
devendo a sentença de 1° grau ser mantida na sua integralidade.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do
Tribunal Pleno
, à unanimidade, CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 à 23 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por RAIMUNDA DA SILVA AMORAS NEVES nos autos da Ação de Exclusão de Pensionista (processo nº 0027561-85.2012.8.14.0301) movida em desfavor de MARIA EUNICE VILHENA E DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, contra Sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

A Sentença recorrida (ID – 3463677, págs. 01/04) teve a seguinte conclusão:

Com base nas razões declinadas, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, uma vez que falta interesse processual à autora.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual n° 8.328/2015.

Sem custas à requerente e a requerida pessoa física, em virtude de serem beneficiárias da justiça gratuita.

Condeno a requerente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 3°, I, do CPC, estando a cobrança sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, em virtude de sua condição de beneficiária da justiça gratuita, nos termos do Art. 98, § 2° e 3 °, do CPC.

Não interposto recurso voluntário, escoado o prazo recursal, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Diante da condição de idosa da Requerente, a qual possui idade superior a 80 (oitenta) anos (fl. \A frente e verso), defiro a petição à fl. 116, razão pela qual determino a prioridade de tramitação deste processo em caráter especial, nos termos do Art. 71, §5°, Lei n" 10.741/03.

P.R.I.C

Em suas razões (ID – 2185274, págs. 02/10), o apelante aduz, em síntese, que a dissolução de seu casamento com o segurado só terminou com o falecimento, o que inviabilizaria o reconhecimento de união estável da apelada com o de cujus.

Destaca que Apelada teria declarado junto ao IGEPREV no ano de 1997, que mantinha união estável há seis anos com Fernando Santos Souza, contando com sua ajuda e residindo sob o mesmo teto como se casados fossem, fato este que comprovaria que o de cujus não poderia conviver em união estável com Maria Eunice Vilhena, tendo em vista que a Apelada já tinha outro companheiro à época.

Sustenta que o direito ao recebimento de parte da pensão foi reconhecido por meio de Decisão em Mandado de Segurança (processo nº 0008693-82.1998.8.14.0301) que se encontra tramitando, aduzindo que o mandamus não seria a via adequada para reconhecimento de União Estável da Apelada com o de cujus, razão pela qual a presente ação deveria ser julgada no mérito.

O IGEPREV apresentou contrarrazões (ID – 2185275, pág. 02/04) pugnando pelo não provimento do recurso.

Após, o Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica manifestou-se pelo não provimento da apelação (ID – 2510510, págs. 01/07).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se a presente ação proposta pela apelante, constitui-se como via adequada para a exclusão da apelada da qualidade de pensionista, garantida por meio de decisão em Mandado de Segurança ainda em tramitação junto à 1ª Vara de Fazenda de Belém (antiga 22ª Vara Cível da Capital).

Consoante consta nos autos, a apelada atualmente ostenta a qualidade de beneficiária, em decorrência de decisão judicial proferida em Mandado de Segurança impetrado contra o IGEPREV (ID- 2185207 - Pág. 17/20).

A pretensão da apelante ao propor a ação tem como finalidade, em verdade, desconstituir a decisão concedida no mandamus, notadamente a exclusão da apelada como beneficiária. A utilização da presente ação para tal finalidade vai de encontro com a lógica processual, devendo ser reconhecida a inadequação da via eleita.

Denota-se ausência de interesse processual na sua dimensão adequação, uma vez que a decisão que reconheceu a qualidade de beneficiária da apelada deveria ser discutida nos próprios autos do Mandado de Segurança, por meio de instrumentos processuais adequados, como a habilitação como litisconsorte passivo necessário (arts. 114 e 115 do CPC) e eventuais recursos.

Consoante jurisprudência do STJ, bem demonstrada pelo Ministério Público, não se admite a utilização de ação como sucedâneo de recurso ou outras ações cabíveis:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485
). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS
.
UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS
. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2.
A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso
(PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe

recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido (STJ - AgR Rcl: 27843 RS - RIO GRANDE DO SUL 0008164-69.2017.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/09/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-205 27- 09-2018)

Ademais, em casos análogos, os Tribunais Pátrios possuem o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PREVI. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DEPÓSITO DE QUANTIA RECEBIDA POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA INTERESSE PROCESSUAL. 1.
Evidente carência de ação por falta de interesse processual, pela inadequação da via eleita, haja vista a manifesta pretensão de desconstituir decisão judicial proferida na justiça trabalhista, sob o fundamento de preservar o custeio atuarial
. Precedentes. 2. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 00065893820168070014 DF 0006589-38.2016.8.07.0014, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 10/04/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO LEGAL (ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AÇÃO DE COBRANÇA, DE RITO ORDINÁRIO, AJUIZADA PELA UNIÃO FEDERAL OBJETIVANDO CONDENAÇÃO DA RÉ A RESSARCIR AOS COFRES PÚBLICOS VALOR RECEBIDO POR ODEM JUDICIAL PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA (POSTERIORMENTE RECHAÇADA NA 1ª REGIÃO POR MOTIVO FORMAL) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO EXTERIOR, EM VIRTUDE DE PADECER DE RETINOSE PIGMENTAR.
O VALOR FOI OBTIDO POR DECISÃO LIMINAR QUE POSTERIORMENTE FOI REFORMADA EM VIRTUDE DE DECISÃO DE 2ª INSTÂNCIA QUE ENTENDEU PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
BOA-FÉ DA APELADA, QUE APLICOU JUDICIOSAMENTE O NUMERÁRIO RECEBIDO: RESTITUIÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA, NOS TERMOS DO CAPUT DO ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO LEGAL

DA UNIÃO DESPROVIDO.

(TRF-3 - AC: 21794 SP 0021794-86.2003.4.03.6100, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, Data de Julgamento: 25/07/2013, SEXTA TURMA)

Portanto, verifica-se ausência de interesse processual da apelante, notadamente pela inadequação da via eleito, devendo a sentença de 1° grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito ser conforme inteligência do art.485, VI do CPC/2015.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
devendo a Sentença de 1° grau ser mantida em sua integralidade

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), 16 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2020